Tribunal: TJMT
Processo: 0006860-74.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006860-74.2015.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
APELANTE: PLINIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA, EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA, PLINIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA
Vistos etc.
Em que pese manifestação emitida em primeiro grau no sentido que as partes foram intimadas a apresentar contrarrazões, vislumbra-se dos autos que somente a empresa, ora apelada, foi intimada.
Considerando que ambas as partes interpuseram recurso, o apelado PLÍNIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA deve ser intimado para apresentar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora